Tribunal: TJMT
Processo: 1012142-07.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012142-07.2021.8.11.0000
IMPETRANTE DR. ROBERSON SIQUEIRA DE MELO
PACIENTE ASLAN GONÇALVES
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, aqui apontado como autoridade coatora por decretar-lhe a prisão preventiva, em razão da suposta prática da conduta ilícita tipificada na norma penal incriminadora do art. 217-A do CP, em face da adolescente Shayanne da Silva Oliveira, de apenas 13 (treze) anos.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o firmatário do remédio heroico a estranheza das declarações da vítima, visto que tais fatos jamais ocorreram, o que, aliado ao fato de que esta não é a primeira vez que a vítima faz denúncias desta mesma gravidade, tornam insuficientes os indícios de autoria e a materialidade do crime.
Outrossim, assevera que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, em desrespeito ao previsto no art. 93, inc. IX, da CF/88, uma vez que estaria lastreada em elementos abstratos e na mera gravidade inerente ao tipo penal, que não demonstra de maneira satisfatória o periculum libertatis, ao que agrega ser o paciente primário, com bons antecedentes, residente em endereço certo e com trabalho lícito, a revelar que a sua liberdade não representa um risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.
E, ainda, argumenta que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente cabíveis ao caso concreto e se mostram mais adequadas que o encarceramento.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar vindicada porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 93621563 e ID 93621564.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
À vista disso, considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pelo impetrante, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão constritiva, próprio das apreciações in limine, verifico que a medida extremada foi adotada por haver fundadas suspeitas de que o favorecido nessa ordem teria praticado atos libidinosos com a adolescente Shayanne da Silva Oliveira, de apenas 13 (treze) anos, consistentes em carícias no corpo e no órgão genital da adolescente, sexo oral e tentativa de penetração vaginal, a caracterizar o fumus comissi delicti.
A respeito, consoante entendimento uniformizado deste e. Sodalício, materializado no Enunciado Orientativo n.o 10 da TCCR/TJMT, “Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas” [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017].
E, por mais que o impetrante sustente a insuficiência dos indícios de autoria e da materialidade do crime, não comprovou de plano a propalada inocência do increpado, tampouco a inocorrência do delito sexual, a impedir o acolhimento da tese defensiva, notadamente porque o entendimento firmado nesse eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Fosse pouco, o d. juízo singular justificou que a restrição à liberdade do paciente se faz necessária para a garantia da ordem pública, pois a forma como supostamente praticados os abusos sexuais, “tendo este ocorrido na própria residência da vítima e aproveitando-se da hospitalidade de sua genitora”, revela uma gravidade que extrapola aquela prevista abstratamente no tipo penal, a gerar um prognóstico de que, uma vez solto, poderia reiterar no cometimento da conduta ilícita (periculum libertatis).
Logo, nessa etapa prévia, não vislumbro motivos para considerar a decisão segregatícia carente de fundamentação, porquanto, à primeira vista, encontra-se lastreada em fatos e elementos concretos que revelam com satisfação os requisitos normativos contidos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, estando as razões de decidir do d. magistrado singular coadunadas com a jurisprudência da Suprema Corte, segundo a qual “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública” (HC 97688 MG Relator(a): Min. CARLOS BRITTO Órgão Julgador: Primeira Turma Publicação: DJe-223 DIVULG 26-11-2009 PUBLIC 27-11-2009).
Por fim, neste momento, entendo ser temerária a revogação da custódia cautelar imposta ao beneficiário do writ ou a sua substituição por restrições diversas do cárcere, até mesmo porque, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ASLAN GONÇALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de julho de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator